Tribunal: TJDFT
Processo: 0712471-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. IMÓVEL IRREGULAR GERADOR DO DÉBITO DE IPTU/TLP. POSSE COMPROVADA. RECURSO PROVIDO.
I – Caso em exame
1. Execução fiscal para a cobrança de débito de IPTU/TLP.
2. Decisão anterior – A decisão agravada indeferiu o pedido de penhora dos direitos aquisitivos sobre o imóvel gerador do débito fiscal diante da ausência de comprovação de sua titularidade pelo agravado-executado.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar a procedência do pedido de penhora dos direitos possessórios que recaem sobre o imóvel gerador do débito de IPTU/TLP localizado em área irregular.
III – Razões de decidir
4. A penhora dos direitos possessórios sobre imóvel situado em condomínio irregular procede, uma vez que possuem expressão econômica e são aptos à satisfação da dívida exequenda, art. 835, inc. XIII, do CPC.
5. O imóvel indicado para penhora é aquele que originou a dívida executada, e as telas do Sitaf anexadas ao processo, referentes ao bem, estão em nome do agravado-executado, o que comprova a posse do imóvel por ele.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido. Agravo de instrumento provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 835, XIII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Agravo de Instrumento no 07262797320248070000, Relator Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, data de julgamento 9/10/2024; TJDFT, Agravo de instrumento no 07054394220248070000, Relator Alfeu Machado, 6a Turma Cível, data de julgamento 17/4/2024; TJDFT, Agravo de Instrumento no 07251442620248070000, Relator Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, data de julgamento 15/10/2024.